Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-28.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FATO SUPERVENIENTE. PANDEMIA. IMPREVISIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL CABÍVEL. PRECEDENTES TJDFT. Havendo argumento apresentado apenas em sede recursal, a alegação não merece conhecimento, sob pena de se configurar supressão de instância. O Código Civil adotou o princípio do equilíbrio econômico-financeiro, trazendo à tona a teoria da imprevisão como um instrumento que permite, em hipóteses excepcionais, a revisão de um ajuste privado por decisão judicial. O cenário pandêmico derivado do coronavírus representa fato superveniente e imprevisível para, ao lado da onerosidade excessiva, permitir a revisão judicial dos contratos de locação comerciais. Não havendo dúvida quanto aos prejuízos suportados pelos comerciantes em geral, diante das medidas sanitárias e sociais restritivas adotadas no âmbito do Distrito Federal, afetando diretamente a atividade empresarial dos apelantes, necessário que se exerça um juízo de bom senso, firmado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando-se um equilíbrio na revisão do contrato, em estrita relação de ganha-ganha, perde-perde, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, bem como da necessidade de redistribuição dos riscos da atividade produtiva. No caso concreto, afigura-se razoável a condenação dos réus ao pagamento de apenas 50% do valor dos alugueis referentes aos meses de abril, maio e junho de 2020.